Tribunal: TJDFT
Processo: 0705414-68.2020.8.07.0000
Órgão julgador: J.J. COSTA CARVALHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-04-23
Data de publicação: 2020-05-07

Ementa:
AGRAVO INTERNO EM HABEAS CORPUS – NULIDADE PROCESSUAL – NECESSIDADE DE APROFUNDAMENTO PROBATÓRIO – NÃO ADMISSÃO.
1) Para ser atacada pela via do habeas corpus, a nulidade processual deve ser manifesta, constatável de plano, sem a necessidade de aprofundamento probatório.
2) A requisição de diligências pelo magistrado após o encerramento de instrução probatória não implica necessariamente nulidade. O próprio art. 156, II, do CPP possibilita ao juiz, de ofício, ‘no curso da instrução, ou antes de proferir a sentença, a realização de diligências para dirimir dúvida sobre ponto relevante’.
3) Agravo interno não provido.